Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (EMBARGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000241-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA

EMBARGADO: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ELVIRA BATISTA NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida EMENTA:

ou não abordada anteriormente.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000241-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA

EMBARGADO: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ELVIRA BATISTA NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que, após rejeitar a alegação de competência do STJ e demais preliminares, julgou improcedente a Ação Rescisória.

O embargante diz que existem omissões relevantes que, caso superadas, conduzirão ao provimento destes Declaratórios e à consequente procedência da Rescisória.

A primeira
delas diria respeito à habilitação da embargada (pessoa física). Anota que o simples fato de ela deter quotas da empresa (também embargada) não lhe autoriza intervir no processo.

Afirma ainda a não comprovação de quem sucederia a empresa em caso de dissolução por falecimento de sócio, até porque “
a 2a alteração contratual anexada aos autos é objeto de fraude, devidamente comprovada e portanto não serve para tal fim
”.

Argumenta por fim que não há nada que ampare sua legitimidade, nem mesmo para representar a sociedade em juízo.

A

segunda
seria referente às suas argumentações (do embargante) de que tomou conhecimento da Reivindicatória somente em 4-12-2020, e de que as áreas seriam as mesmas da Reintegração e que foram retomadas pela Família Fabre em razão da tutela antecipada na sentença da Reivindicatória; de que nessa época a empresa embargada nem sequer integrava referida Ação petitória, o que só aconteceu quando recorreu como terceira interessada; que a localização das áreas constantes das matrículas da Família Fabre diferem das “falsas” da Construrio.

Transcreve trecho da segunda perícia que se reportaria a essa questão, e aduz que é esse o motivo por que “
não era possível identificar na inicial da Família Fabre
” a exata localização das terras.

Acrescenta que tampouco o acórdão se referiu ao fato de que a empresa embargada “
jamais implementou qualquer benfeitoria nestes imóveis, nem mesmo os explorou diretamente
”, portanto não faria jus à percepção de frutos ou perdas e danos.

Prequestiona a matéria para efeito de recorrer aos tribunais superiores (Id 102239984).

Nas
contrarrazões
, a embargada, pessoa física, argui estar claro que o embargante pretende apenas a reanálise dos fatos e provas, sobretudo no que concerne à sua legitimidade.

Esclarece que a sua exclusão da lide não a sujeitará à decisão que eventualmente rescindiria a sentença, já que é titular de 40% da empresa, e que esse direito se encontra materializado na transação efetivada no Cumprimento de Sentença, quando requereu e teve deferida no juízo
a quo
a sua habilitação, conforme se vê do Id 80171456.

Assinala que esse deferimento não se deve ao fato de participar da sociedade, mas porque é titular de parte do crédito buscado e sua legitimidade foi discutida e deferida em Incidente de Habilitação, no qual o embargante foi devidamente intimado a se manifestar, mas permaneceu inerte.

Destaca ainda que a afirmação de que não tinha ciência de que se tratava das mesmas áreas é inédita e não pode justificar a alegação de omissão em Embargos de Declaração. E mais, que ao enfrentar e rechaçar a questão da prova nova, o acórdão se reportou a cada uma das demandas.

Anota o flagrante caráter protelatório e pede a condenação do embargante na penalidade descrita no §2o do artigo 1.026 do CPC (Id 103065962).

A empresa embargada pugna pelo não acolhimento dos Embargos “
por absoluta falta de fundamentos que pudesses atacar a decisão proferida
”, e menciona que a outra embargada (pessoa física) foi admitida no juízo de origem. Postula também a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do CPC (Id 103226485).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000241-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA

EMBARGADO: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ELVIRA BATISTA NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Turma julgadora, após destacar o fundamento do acórdão do STJ, rechaçou a alegação de competência da Corte Superior para analisar e decidir a Ação Rescisória, rejeitou as preliminares suscitadas pela empresa embargada e julgou improcedente a Ação.

Para tanto, consignou que a Rescisória está embasada no inciso VII do art. 966 do CPC –
prova nova
-, e colacionou julgado em que o STJ define que, além de ser prova de ciência nova ou alcance novo, deve ser capaz por si só de alterar o resultado do aresto rescindendo, enquanto no caso concreto a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela empresa embargada tem por objeto 1.075ha remanescentes de áreas maiores (3.006,1689ha e 2.150ha), alienadas a José Benedito de Siqueira, que três anos depois devolveu 50% delas, que correspondem exatamente aos 1.075ha buscados na Reintegração, devolução essa confirmada na perícia.

Embora impugnado pelo embargante, esse laudo foi integralmente acolhido pelo juízo da causa, e nesse ponto a sentença foi mantida pelo acórdão rescindendo, que inclusive reformou parcialmente o
decisum
para condenar o embargante à indenização pelo uso indevido do imóvel.

No aresto constou ainda que ele (embargante) invocou como prova nova a Ação Reivindicatória proposta por João Luiz Fabre e outros contra Manoel Coelho Simões e outros, da qual disse que não teve conhecimento, embora o representante legal da embargada (Manoel Coelho Simões) tenha participado do polo passivo de mencionada lide.

Foi registrado ainda a ausência de prejudicialidade entre Ação Petitória e Possessória, colacionado acórdão recente do STJ nesse sentido, e assinalado que a Ação Reivindicatória não consiste em prova nova apta a legitimar a Rescisória.

E mais, que, de qualquer forma, há documentos que mostram que o advogado dos requeridos na Reivindicatória também defende os interesses do embargante, tendo até mesmo apresentado alegações finais naquele processo.

Não fosse o bastante, ele próprio anuncia que comprou as terras de Lairto João Sperandio (um dos réus da Reivindicatória), que a arrendava de José Benedito de Siqueira e que posteriormente a adquiriu; que essa mesma área havia sido vendida pela Construrio, e que esta confirmou a venda, mas informou que as terras foram devolvidas pelo comprador, situação apurada na perícia.

A conclusão do aresto embargado é a seguinte:

O autor destaca ainda ser o detentor da posse e que a sentença mantida pelo acórdão rescindendo não é justa, pois estaria registrado no laudo pericial que a área pretendida pela ré na Possessória ficaria bem distante dali.

Essas declarações revelam que, por via transversa, ele pretende perpetuar a discussão sobre matéria que já obteve resolução definitiva.

Pelo exposto, julgo improcedente a Ação Rescisória e condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, perdendo em favor das rés o depósito prévio (art. 968, II, do CPC). Por consequência, fica revogada a liminar antes deferida.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de discutir pontos já dirimidos e cujo desfecho não lhe foi favorável.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...]

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Deixo de aplicar a multa de que trata o §2o do art. 1.026 do CPC, porquanto implícita ou explicitamente o intuito é de prequestionar a matéria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021